Tribunal: STF
Processo: HC 254363
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE OFENSA AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.4.2025, por Eduardo Antônio Pires Munhoz, advogado, em benefício de Gustavo Ferraz Santos, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.2.2025, denegado o Habeas Corpus n. 985.033.



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo de origem decretado a prisão preventiva do paciente pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro). Cumprida a ordem de prisão, o paciente foi submetido à audiência de custódia em 16.4.2024.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Amazonas denegou a ordem:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS A CORRÉU. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado com fundamento nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal e no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, buscando a revogação da prisão preventiva do paciente Gustavo Ferraz Santos, alegando ausência de risco ao deslinde processual, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar a possibilidade de extensão dos benefícios concedidos ao corréu; (iii) analisar a existência de excesso de prazo na instrução processual; e (iv) decidir sobre a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada pela presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme art. 312 do CPP, evidenciados pelos indícios da participação do paciente em organização criminosa e pela gravidade concreta dos delitos, que afetam a saúde pública e a segurança da sociedade. 



    4. A decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu fundamentou-se na primariedade e em circunstâncias pessoais distintas, não sendo cabível a extensão dos efeitos ao paciente, conforme art. 580 do CPP. 



    5. Não há excesso de prazo na instrução criminal, considerando-se a complexidade do feito e o número de réus envolvidos, estando a audiência de instrução e julgamento designada em prazo razoável. 



    6. As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes no caso concreto, diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantir a ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ordem de Habeas Corpus denegada. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A extensão dos benefícios concedidos a corréu exige a demonstração de similitude fática e jurídica entre os casos, nos termos do art. 580 do CPP. 3. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz da complexidade do feito e do número de réus envolvidos. 4. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes quando há risco concreto de reiteração delitiva ou necessidade de garantia da ordem pública.’” (fl. 20, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 985.033 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.2.2025, a Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que, “diferentemente dos outros corréus arrolados na instrução, o Paciente não ostenta contra si qualquer prova robusta que o atrele a Organização Criminosa. Tudo que temos são suposições levantadas, sem qualquer respaldo crível, inclusive a respeito de ser o paciente responsável por buscar mulas do tráfico, distribuir drogas, etc.” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta haver “comprovantes de diversas transferências realizadas, supostamente, através da conta bancária do réu em exacerbada monta, todavia, tal questão está sendo objeto de investigação por parte dos defensores do Paciente para comprovar que não foi este quem realizou tais transferências” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que haveria “corréus que, muito provavelmente são integrantes da ORCRIM – digo muito provavelmente, pois não temos nenhuma sentença condenatória transitada em julgado –, inclusive alguns até mesmo ostentando fotos com fuzis, drogas e um até mesmo se autointitulando DIDICO DO POZ (como alusão a droga que este mais vendia em sua região), todos beneficiários da liberdade provisória concedida pelo juízo a quo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “não se demonstra minimamente razoável a manutenção da prisão cautelar do Paciente quando tantos outros, com nível de periculosidade extremamente alto, gozam do benefício da liberdade provisória, bem como pela ausência dos pressupostos para tal manutenção, conforme passa a destacar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “utilizar-se de prisões preventivas sob o pretexto de garantia da ordem pública ou da ordem econômica, como fez a autoridade coatora, é SUBSTANCIALMENTE INCONSTITUCIONAL, uma vez que não serão prisões cautelares, sendo uma degeneração transformar uma medida processual em atividade tipicamente de polícia, utilizando-as como medidas de segurança pública” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “por quatro vezes foram redesignadas audiências de instrução e julgamento sem ter a defesa dado causa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que estaria “claro o constrangimento ilegal que vem sofrendo o Paciente, haja vista que este se encontra preso desde o dia 16.04.2024, ou seja, há 11 meses” (fl. 7, e-doc. 1).



    Defende que, “no que diz respeito a gravidade do delito constante do acórdão, inadmissível manter prisão preventiva de Réu com base neste argumento, como já é de entendimento do C. STJ, por exemplo” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    A concessão de medida liminar, para que seja colocado o paciente em liberdade ante o constrangimento ilegal que este vem sofrendo e, caso não seja o presente Habeas Corpus conhecido, que seja concedido de ofício nos termos do art. 647- A, do Código de Processo Penal. 



    Que seja a prisão preventiva reconhecida como inconstitucional e relaxada ante a sua ilegalidade, haja vista não ser a prisão preventiva objetivo de garantir a ordem pública, mas sim, tem como objetivo garantir a ordem processual. Ademais, o paciente já se encontra custodiado desde 16.04.2024, ou seja, há 10 meses, sem que tenha havido qualquer audiência de instrução, uma vez que foram redesignadas por 3 vezes; 



    Que seja revogada a prisão preventiva, ante a ausência do periculum libertatis do agente que não ostenta qualquer prova robusta contra si que o ligue à ORCRIM, diferente dos outros corréus; 



    Que seja estendido o benefício da liberdade provisória ao Paciente, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal; 



    Subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal; 



    A notificação da autoridade coatora para prestar as informações que julgar pertinentes; 



    A intimação do Ilustre Membro do Ministério Público para manifestação nos autos” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à defesa.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 985.033.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Na decisão questionada, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente, salientando a gravidade concreta do crime: 



    “In casu, a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. No ponto, consta no acórdão hostilizado: 



    Para que a prisão preventiva seja decretada, é necessário a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 



    O primeiro, consubstanciado na materialidade e indícios suficientes de autoria, que se comprovam pela existência de graves atos praticados pelo Paciente, que possui uma microempresa registrada em seu nome, cujo capital social é de apenas R$ 3.000,00 (três mil reais), todavia, no período de 24/9/2022 até 24/3/2023, movimentou os valores de R$ 451.750,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta reais) a crédito, R$ 457.886,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e oitenta e seis reais) a débito, R$ 242.324,00 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e vinte e quatro reais) fracionado em 142 transações em espécie e R$ 209.426,00 (duzentos e nove mil e quatrocentos e vinte e seis reais) fracionado em 109 transações via PIX, o que se mostra incompatível com a sua realidade e implica na sua participação na organização criminosa. 



    Não bastasse isso, nas investigações, constatou-se que o Paciente era o responsável pelo recebimento da droga e das ‘mulas’, em São Paulo. 



    O segundo, resta evidente, ante a gravidade dos delitos praticados, que afetam diretamente a saúde pública e a segurança da sociedade. A extensão da rede criminosa e o impacto social gerado justificam a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, consoante art. 312 do Código de Processo Penal. (fls. 21-22). 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar decretada. (...)” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. A presente impetração não está instruída com elementos necessários ao exame das alegações de excesso de prazo para formação da culpa e de ofensa ao art. 580 do Código de Processo Penal, pois a defesa não juntou aos autos eletrônicos qualquer documento da ação penal a que responde o paciente.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INVIÁVEL A PRONTA ANÁLISE DO ATO APONTADO COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O agravante não trouxe argumentação apta a infirmar a decisão monocrática. 



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 



    3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.238-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”  
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora